Tribunal: TJMT
Processo: 0055199-76.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0055199-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SUPERINTENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não
cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Carlos Roberto Barros de Campos,
nos autos da Ação Anulatória nº
0055199-76.2015.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pedido inicial da parte executada, ora apelante, e julgou extinto o feito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta inicialmente que

“estes autos 0055199-76.2015.811.0041 foram distribuídos à época, via PEA na data de 30/11/2015. No entanto, foi comunicada que a distribuição deveria ter sido feita via PJE. Assim, protocolou-se a mesma inicial no PJE em 02/12/2015, que gerou o número 0503852-44.2015.8.11.0041. No entanto, estes autos que tramitavam no PEA (0055199- 76.2015.811.0041), mesmo sendo certificado que havia causa idêntica distribuída no PJE, não foram extintos, ficando em tramitação até que houve a digitalização, passando a tramitar também no PJE. Portanto, esclarece que por um equívoco sistêmico, o processo originalmente protocolado via PEA (0055199- 76.2015.811.0041) deverá ser julgado extinto, devendo prevalecer os autos que tramitam sob o n. 0503852-44.2015.8.11.0041, eis que em razão da sentença versar sobre o mesmo pedido, partes e causa de pedir, não haverá prejuízo às partes.”

Expõe que

“não está discutindo a legitimidade do Procon de fiscalizar e controlar o mercado de consumo primando pela preservação do bem estar do consumidor, podendo inclusive aplicar sanções administrativas aos infratores da norma consumerista. Entretanto, podem ocorrer situações em que, o aludido órgão, usurpe o poder judiciário, invadindo competência dos órgãos judiciais ensejando assim caso excepcional em que o poder judiciário, para evitar ilegalidade flagrante e manifesta, pode modificar o mérito administrativo do ato viciado.”

Afiança
“
não caberia ao Magistrado apenas se ater à presunção de legalidade do ato administrativo, sem adentrar ao mérito, até porque, a imputação de multa por infração não prevista em lei ou regulamento normativo do contrato de seguro viola o princípio da legalidade, o que não pode ser admitido por este douto Tribunal.”

Afirma que “
a multa aplicada pelo PROCON foi de R$ 115.164,70 e mantida pela sentença, sendo que ignorar, portanto, no âmbito do processo administrativo, a força normativa do princípio da razoabilidade, enquanto mecanismo viabilizador do controle dos atos administrativos significa incorrer, a priori, em afronta ao próprio princípio da legalidade.”

Destaca que
“a redução da multa arbitrada não implica em invasão ao mérito administrativo, nem mesmo viola a separação dos poderes, na medida em que decorre da própria prerrogativa constitucional do contrato de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, sob pena de causar danos desarrazoados à apelante.”

Ao final, pugna pela
extinção deste processo, eis que já demanda outro idêntico, alternativamente, requer a
reforma da sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial, ou
subsidiariamente, digne-se a determinar ao menos sua redução, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedente o pedido inicial da parte executada, ora apelante, e julgou extinto o feito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
ajuizou em 30/11/2015 a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
0055199-76.2015.8.11.0041
em desfavor da parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o ato administrativo de imposição de multa, em decorrência do Processo Administrativo nº 0411-015.395-5, no valor de
R$ 96.000,00
(noventa e seis mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

A parte apelante sustenta inicialmente que estes autos 0055199-76.2015.811.0041 foram distribuídos à época, via PEA, no entanto, foi comunicada que a distribuição deveria ter sido feita via PJE. Assim, protocolou-se a mesma inicial no PJE, que gerou o número 0503852-44.2015.8.11.0041. No entanto, estes autos que tramitavam no PEA (0055199- 76.2015.811.0041), mesmo sendo certificado que havia causa idêntica distribuída no PJE, não foram extintos, razão pela qual pugna pela sua extinção.

Ab initio,
esclareço que tal pedido não deve prosperar, uma vez que o processo principal tramitava por meio físico à época dos fatos e não há nos autos certidão que comprove que houve um erro por parte do judiciário na protocolização dos autos.

Assim, tendo em vista que esta ação foi a primeira a ser ajuizada, razão não há para a sua extinção nos moldes requeridos, uma vez que caberia à parte apelante requer a desistência no feito até a prolação de sentença.

Passo à análise das demais insurgências.

No caso
sub judice
, a parte apelante pugna pela anulação do processo administrativo ou redução da multa imposta.

Com efeito, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do m
esmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Sa
be-se que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 96.000,00) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, bem como a empresa ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dito isso, observa-se que a multa aplicada obedeceu corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitantes, devendo ser restabelecida os valores fixados na seara administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023